Tribunal: TJPA
Processo: 0803613-63.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803613-63.2023.8.14.0053

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ASSIS BARBOSA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0803613-63.2023.8.14.0053

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: SÃO FELIX DO XINGU/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

EMBARGADO:
ASSIS BARBOSA AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ausência de comprovação regular do preparo. Acórdão que não conhece o recurso por deserção. Alegação de omissão. Pretensão de efeito infringente. Rejeição do recurso.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S/A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, por unanimidade, não conheceu da Apelação Cível interposta em razão da configuração de deserção. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise do relatório de contas do processo, peça que entende ser suficiente para comprovação do preparo recursal, e requer o provimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da documentação apresentada para fins de preparo recursal, em especial o relatório de contas, e se há vício apto a justificar a oposição dos Embargos de Declaração nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não sendo admissíveis como meio de rediscussão do mérito ou como substitutivos de recurso adequado.

4.

A decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada a ausência de comprovação regular do preparo recursal, destacando que o apelante não apresentou o relatório de contas do processo no momento oportuno e deixou de atender à intimação para regularização com recolhimento em dobro.

5.

A alegada omissão quanto ao relatório de contas foi, na realidade, devidamente enfrentada, sendo desnecessária nova manifestação sobre ponto já resolvido com fundamentação suficiente no voto condutor.

6.

A pretensão do embargante visa, em verdade, à modificação do julgado, objetivo incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos Embargos de Declaração. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão ou obter efeito modificativo deve ser veiculada por meio dos recursos cabíveis, e não por embargos declaratórios. 3. A análise já realizada no acórdão embargado sobre a documentação do preparo recursal afasta a alegação de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; 1.022. Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 7279724, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30.03.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
, em face de acórdão (PJe ID 25136353) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, não conheceu à Apelação Cível interposta, em razão da deserção.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID 24928705):

“
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ausência de comprovação regular do preparo recursal. Prazo peremptório para regularização. Intimação para recolhimento em dobro não atendida. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão. O recorrente instruiu o recurso apenas com o boleto bancário e o comprovante de pagamento, deixando de apresentar o relatório de contas do processo, documento indispensável à comprovação regular do preparo recursal. Intimado para suprir a irregularidade com recolhimento em dobro, o apelante requereu dilação de prazo, o que foi indeferido, e não apresentou a documentação exigida no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação regular do preparo recursal, associada ao descumprimento da intimação para sua regularização no prazo legal, acarreta a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige que o recorrente comprove o preparo no ato da interposição do recurso, incluindo relatório de contas do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4. O § 4º do mesmo artigo prevê que, na ausência de comprovação do preparo, o recorrente deve ser intimado para regularizá-lo com recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. No caso, o apelante não apresentou o relatório de contas do processo no momento da interposição do recurso e, mesmo após intimação específica para sanar a irregularidade e recolher as custas em dobro, manteve-se inerte, configurando o descumprimento de requisito extrínseco essencial à admissibilidade recursal.

6. O pedido de dilação de prazo para regularização do preparo recursal carece de amparo legal, pois o prazo de cinco dias para cumprimento da determinação judicial é peremptório, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência.

7. A ausência de preparo e o descumprimento da intimação para sua regularização impedem o conhecimento do recurso, configurando a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido, em razão da deserção.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação regular do preparo recursal no ato da interposição do recurso, seguida do descumprimento da intimação para regularização com recolhimento em dobro, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil. 2. O prazo de cinco dias para regularização do preparo recursal é peremptório e não admite dilação, salvo disposição legal expressa em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada: 1. TJPA, Apelação Cível nº 7279724, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 30/03/2021.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação e é omisso com relação ao relatório de contas do processo.

Forte nesses fundamentos, requereu:

“(...) os presentes embargos sejam PROVIDOS, para sanar a omissão constantes em v. acórdão, para que seja reformada o v. acórdão, devendo o recurso de apelação ter seu regular prosseguimento e julgamento por esta colenda câmara.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de não conhecimento prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposto.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025